Tribunal: TJDFT
Processo: 0002868-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 99,09G (NOVENTA E NOVE GRAMAS E NOVE CENTIGRAMAS) DE “MACONHA”, 454,50G (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE “COCAÍNA” E 64,40G (SESSENTA E QUATRO GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS) DE “CRACK”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que o réu trazia consigo e mantinha em sua residência, para fins de difusão ilícita, 17 (dezessete) porções de “maconha”, com massa líquida de 99,09g (noventa e nove gramas e nove centigramas), 05 (cinco) porções de “cocaína” com massa líquida de 454,50 (quatrocentos e cinquenta e quatro gramas e cinquenta centigramas) e 01 (uma) porção de “crack” com massa líquida de 64,40g (sessenta e quatro gramas e quarenta centigramas), o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta.
4. A natureza e quantidade das drogas apreendidas, sobretudo de “cocaína” e “crack”, é suficiente para justificar a elevação da pena-base em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), manter a avaliação desfavorável de apenas uma circunstância judicial (natureza e quantidade de droga – artigo 42 da Lei no 11.343/2006), e não das duas separadamente, e diminuir a pena-base, reduzindo-lhe as penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.